Tribunal: TJDFT
Processo: 0719460-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEPÓSITOS EM FUNDO PIS/PASEP. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2o, DO CPC. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão exarado pela 8a Turma Cível, pelo qual foi negado provimento à apelação cível interposta pela parte embargante. A recorrente alega que se encontram configuradas omissões na apreciação das provas colacionadas aos autos e no que se refere ao patamar fixado para arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em definir se houve omissão no acórdão quanto à análise dos elementos probatórios e ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Evidenciado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, expondo os motivos pelos quais considerou que o Banco do Brasil aplicou os índices oficiais de atualização monetária e juros fornecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, conforme demonstrado por manifestação técnica produzida pela Contadoria Judicial, bem como asseverando que os honorários advocatícios foram fixados em patamar proporcional e razoável ao trabalho desenvolvimento pelos causídicos no caso concreto, tem-se por não caracterizadas as omissões apontadas, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente a respeito de todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando a exposição de fundamentos suficientes e relevantes à solução do litígio, para que sejam considerados como rechaçados os questionamentos apresentados e não acolhidos.
6. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado não tem o condão de justificar o acolhimento de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Ainda que opostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes as hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 7.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do diploma processual, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do referido estatuto, já se mostra apta a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
8. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Não se configura omissão quando o acórdão analisa detidamente os elementos probatórios apresentados e a questão jurídica debatida.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §8o, 1.022 e 1.026, §2o; artigo 4o, §2o, da Lei Complementar no 26/1975.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR; TJDFT, Acórdãos 1920695, 1866574, 1685844, 1691629 e 1685840).